Tribunal: TJSP
Processo: 1014923-50.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. Veículo apreendido por ordem judicial em 2006, e que permaneceu no pátio municipal até 2017, quando então foi leiloado. Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que esvaziados todos os seus atributos. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Cobrança indevida. Precedentes deste E.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. Veículo apreendido por ordem judicial em 2006, e que permaneceu no pátio municipal até 2017, quando então foi leiloado. Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que esvaziados todos os seus atributos. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Cobrança indevida. Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014923-50.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LEANDRO
GONÇALVES REBOUÇAS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DETRAN
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
2
Voto n. 12.576
Apelação n. 1014923-50.2018.8.26.0562
Apelante: Leandro Gonçalves Rebouças
Apelados: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN)
Origem: 3a Vara de Fazenda Pública do Foro de Santos
MMa. Juíza: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
C/C
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. Veículo apreendido
por ordem judicial em 2006, e que permaneceu no pátio
municipal
até
2017,
quando
então
foi
leiloado.
Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que
esvaziados todos os seus atributos. Afastada a hipótese de
incidência do IPVA. Cobrança indevida. Precedentes deste
E. Tribunal.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum ajuizada por Leandro Gonçalves Rebouças em face do Estado
de São Paulo e do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), via
da qual pretende obter declaração de negativa de propriedade e posse
sua em relação ao veículo GOLF GL - placa CDU-5585, bem como de
inexigibilidade dos respectivos débitos tributários posteriores a
outubro/2006, sob alegação de que, nesta data, o veículo foi apreendido
em razão de ordem judicial, tendo sido recolhido a pátio, onde houve seu
perecimento. Requer também ordem de exclusão do seu nome dos
órgãos de proteção de crédito em que houve a inscrição ante a cobrança
indevida; e de cancelamento do protesto.
A r. sentença de fls. 121/123 julgou improcedente a
demanda, revogando a tutela provisória antes concedida (fls. 49). Em
suma, o juízo a quo fundamentou que, embora verificada a apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
3
por ordem judicial relatada pelo autor, em 17/09/2007 houve a liberação
do bem, recolocado à sua disposição; no entanto, ele deixou de retirar o
veículo, “seja por desídia, seja por não pretender quitar eventuais
cobranças administrativas referentes, por exemplo, as diárias de estadia
para a consequente liberação do veículo”. Fundamentou, ainda, não
haver provas suficientes do alegado perecimento, tampouco de
comunicação, do requerente à Administração, sobre seu desinteresse em
reaver o veículo. Concluiu que, assim, permaneceu inalterada a
propriedade, justificando-se as cobranças.
Ante a sucumbência, o autor foi condenado nas
despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em
R$1.000,00 para cada réu (art. 85, °§ 8o, CPC).
Apela o autor, com razões a fls. 136/151. Reitera a
narrativa da inicial, no sentido de que: adquiriu o veículo em uma
concessionária em abril/2005, não verificado, a princípio, nenhum
problema na transferência da titularidade; usou então o automóvel
regularmente por um ano, até que, quando do licenciamento, descobriu
que recaía sobre o mesmo uma ordem de busca e apreensão, por ser
objeto de furto; no mesmo ato, houve recolhimento do veículo ao pátio
municipal (em 06/10/2006); sobreveio liberação judicial onze meses
depois, e, nesse ínterim, “o veículo já havia sido removido para o Pátio
Municipal de Monte Cabrão, e lá foram furtadas várias peças, motor,
bancos, rodas, enfim, só restando a carcaça”. Colaciona notícias acerca
de quadrilha que supostamente atuava no desmanche de veículos em
Santos. Nesse cenário, diante da apreensão seguida da redução a sucata,
sustenta a inexistência de posse/propriedade. Em seguida, salienta: a
ilegalidade da cobrança de taxas de diárias no pátio, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
4
excederam o limite máximo correspondente a 30 dias, totalizando quase
cem mil reais; que o veículo não foi encontrado no Pátio para onde foi
removido inicialmente, e somente depois de várias diligências e pedido
de solicitação de informação é que foi descoberto seu paradeiro, no Pátio
de Monte Cabrão, o que se associa ao estado de sucata, ante o
desmanche ilegal que lá funcionava; que a própria sentença reconheceu
que o veículo ficou no Pátio até 13/07/2012, de forma que não há como
se falar em incidência de IPVA e taxas após essa data; que ele, autor, já
foi lesado com a perda do bem, sendo inadmissível que também tenha
que arcar com tributos e encargos. Requer seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso, restabelecendo-se os efeitos da tutela de urgência
inicialmente deferida e, ao fim, o seu provimento, reformando-se a
sentença.
Contrarrazões dos corréus a fls. 168/173, pela
manutenção da sentença, ressaltando que “a apreensão do veículo não
exime a responsabilidade tributária, pois não altera a titularidade do
bem que permanece na propriedade da parte autora”; que “a apreensão
de veículo por irregularidade administrativa não constitui hipótese de
perda da propriedade, mas apenas limitação ao seu exercício durante o
período em que permanece apreendido”; e que “não há previsão legal
de dispensa do tributo na hipótese dos autos”.
Recebidos os autos por esta Relatoria, intimei as
partes a prestarem esclarecimentos sobre alguns pontos, nos termos do
despacho de fls. 177/183, especialmente diante da divergência entre a
informação contida no Boletim de Ocorrência datado de 17/09/2007, no
sentido de que o veículo teria sido colocado à disposição de Leandro,
em restituição; e a informação extraída de documento de lavra da CET-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
5
Santos, datado de 13/07/2012, declarando que, nesta data, o veículo
CDU-5585 encontrava-se no pátio do Município de Santos.
Manifestação do autor a fls. 191/192, para
esclarecer, à vista da informação contida no Boletim de Ocorrência, que
“embora tenha sido informado sobre a liberação do veículo, se dirigiu
ao Pátio e o mesmo não fora localizado, apenas teve acesso ao veículo,
quando informaram que ele estava no outro Pátio, localizado em Monte
Cabral, e aí foi constatado que o veículo estava deteriorado e que
haviam furtado várias peças do mesmo, restando tão somente sua
CARCAÇA”. Aduz “que esses fatos já foram noticiados e provados
nestes autos, e não houve leilão porque o que restou do veículo não
possuía qualquer valor econômico”.
Manifestação do DETRAN a fls. 194/199, juntando
informações prestadas pela Unidade de Atendimento de Santos
vinculada à autarquia, das quais se colhe que: (1) é inverídica a
afirmação trazida na inicial quanto à data de aquisição do veículo, que o
autor afirmou ter ocorrido em abril/2005, pois do sistema consta que a
transferência do bem para o nome de Leandro se deu em 27/04/2000,
conforme “print” de tela colacionado a fls. 198; (2) em 2000, se deu o
último licenciamento do veículo, e isso porque, em outubro/2000 (ou
seja, depois da transferência para Leandro), foi decretado o sequestro do
veículo nos autos de processo criminal, o que gerou restrição de
bloqueio; (3) essa ordem de bloqueio de outubro/2000, inclusive,
também demonstra ser inverídica a informação trazida na inicial pelo
autor, de que teria adquirido o veículo em 2005, pois isso nem sequer
seria possível; (4) houve a entrega do bem de volta ao autor, conforme o
Boletim de Ocorrência n. 1917/2017, de 17/09/2007, a partir do que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
6
cabia retirar o veículo do pátio onde se encontrava recolhido; mas, dada
a inércia do autor, o veículo constou no sistema como em circulação; (5)
o veículo não constou regularizado desde a data de sua aquisição em
27/04/2000, não sendo possível sua regularização devido ao bloqueio de
ação judicial criminal em trâmite na época e que não foi regularizada até
a presente data; (6) por se tratar de apreensão de competência da
autoridade policial judiciária, bem como por haver anotação de leilão,
restam ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Deinter 6 -
Santos, bem como ao pátio da municipalidade de Santos, maiores
subsídios acerca do paradeiro do veículo.
Diante de tal manifestação, conforme despacho de
fls. 200/201, deliberei intimar o autor-apelante para eventual
manifestação, especialmente diante da alegação do DETRAN de que a
versão dos fatos trazida por si na inicial, quanto à data de aquisição do
veículo (abril/2005), seria inverídica; e oficiar à CET-Santos para
esclarecer o paradeiro do veículo, bem como esclarecer se existia mais
de um pátio municipal e para qual deles o veículo foi
recolhido/transferido, e também sobre eventual tentativa/ocorrência de
leilão.
A fls. 205/206, Ofício da CET-Santos informando
que o veículo foi leiloado pela Polícia Civil em 27/11/2019.
E, por fim, manifestação do autor a fls. 212/213,
afirmando que “não são verdadeiras as afirmações constantes nos
documentos de fls. 195/199 dos autos”, pois adquiriu o veículo em 2005
junto a uma concessionária, tal qual alegado na inicial. Ademais, reitera
seu pedido, insistindo na responsabilidade dos réus pela redução do
veículo a carcaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
7
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e merece provimento.
É incontroverso nos autos que o veículo GOLF GL -
placa CDU-5585 foi apreendido pela polícia em razão de constar
restrição judicial oriunda de processo-crime e foi então recolhido a pátio
municipal, em outubro/2006.
Incontroverso igualmente que, em abril/2007, foi
levantada a restrição em referido processo-crime, razão pela qual se
liberou o veículo de volta à disposição de seu proprietário, Leandro
Gonçalves Rebouças, autor na presente ação.
Ocorre que, segundo o autor, embora de fato o
veículo tenha sido liberado em seu favor, conforme o Boletim de
Ocorrência n. 1917/2017, de 17/09/2007 (fls. 35/36), quando
compareceu ao pátio, deparou-se com o veículo deteriorado, desprovido
de diversas peças, praticamente em estado de carcaça. Imputou a ação a
uma quadrilha que atuava no desmanche de veículos em Santos, como
era de conhecimento geral à época, inclusive sendo fato noticiado na
mídia, conforme reportagens que colacionou. Aduziu que, por essa
razão, não teve interesse em retirar o bem (que, segundo suas alegações,
nem poderia mais ser considerado um veículo devido ao estado em que
se encontrava) e, nesses termos, ajuizou a presente ação a fim de obter
declaração de negativa de propriedade sobre o veículo, com consequente
declaração de inexigibilidade de débitos tributários posteriores à
apreensão do mesmo, que ocorreu em 06/10/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
8
A sentença não acolheu os pedidos e julgou
improcedente a demanda, pois, apesar de reconhecer que o veículo
realmente permaneceu no pátio pelo menos até 13/07/2012, entendeu
que, a partir da data em que o veículo foi liberado de volta em favor do
autor (17/09/2007), a situação deixou de ser de apreensão por força de
ordem judicial e passou a ser de recolhimento administrativo do veículo.
Somou a isso o entendimento de que não ficou comprovada a alegação
de depredação/sucateamento do veículo, bem como o fato de que o autor
não comunicou à Administração seu desinteresse em reaver o veículo, e
concluiu, dessa forma, ser improcedente a pretensão de se exonerar dos
ônus decorrentes da propriedade, já que não retirou o veículo do pátio
por mera liberalidade/desídia.
Pois bem.
Nos termos acima analisados, temos que, no caso, o
autor sustenta sua pretensão sobre duas ordens de causas de pedir, a
saber, (1) o fato de o veículo ter sido reduzido a carcaça,
descaracterizando-se, por esse motivo, a relação de propriedade, e (2) o
fato de o veículo ter permanecido no pátio e não ter nunca retornado a si,
também se desnaturalizando, por esse outro motivo, a relação de
propriedade.
Em suma, a Magistrada sentenciante afastou a
primeira delas por entender que não ficou comprovada nos autos a
alegação de sucateamento. E, quanto à segunda, rechaçou sob o
entendimento de que o autor continuou na qualidade de proprietário do
veículo, e somente não retomou sua posse por escolha própria, razão
pela qual não poderia ser exonerado dos ônus inerentes à propriedade.
Respeitado seu entendimento, voto pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
9
sentença. Vejamos.
Além dos fatos incontroversos já evidenciados
acima (recolhimento do veículo ao pátio em outubro/2006, e
levantamento da restrição judicial que recaía sobre ele em
setembro/2007, a partir de quando o autor poderia reavê-lo), também é
incontroverso que o veículo nunca efetivamente retornou à posse do
autor, tendo permanecido no pátio, apesar da liberação formal em seu
favor que se deu com o levantamento do bloqueio no processo-crime. A
própria sentença reconheceu isso, nos seguintes termos: “O veículo
objeto da lide foi recolhido pelo ao pátio municipal em 06/10/2006, e lá
permaneceu ao menos até 13/07/2012, consoante declaração elaborada
pela CET-Santos à fl. 31”.
E, com a informação prestada pela CET-Santos
nessa fase recursal (fls. 206), vê-se que na verdade o veículo
permaneceu no pátio até novembro/2019, quando teria sido leiloado.
Isso é suficiente para se concluir pela procedência
da demanda, pois o conteúdo do direito de propriedade restou totalmente
esvaziado com a apreensão seguida de permanência do veículo no pátio,
justificando-se a declaração de inexistência da relação jurídica
pretendida pelo autor, bem como a declaração de inexigibilidade
tributária.
A Lei Estadual n. 13.296/08, que regulamenta o
IPVA, prevê - em seu artigo 14 - a dispensa do pagamento do tributo na
hipótese de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do
território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse, verbis:
Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a
partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
10
privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou
roubo, quando ocorrido no território do Estado de São
Paulo, na seguinte conformidade:
I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao
período, incluído o mês da ocorrência em que ficar
comprovada a privação da propriedade do veículo;
II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do
exercício subseqüente ao da ocorrência.
§ 1o - A dispensa prevista neste artigo não desonera o
contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato
gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no
mesmo exercício.
§ 2o - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do
imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data
da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do
veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território
paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.
Ainda que a norma sugira se tratar de ato
discricionário do Poder Executivo, não há alternativas quando a situação
é tal que atinge diretamente a propriedade, privando o titular de todas as
faculdades inerentes ao domínio, quais sejam, faculdades de usar, gozar
e dispor da coisa, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
Isso porque, nessa situação, descaracterizado o
direito de propriedade, conclui-se pela inocorrência do próprio fato
gerador, inadmitindo-se a sujeição passiva do suposto titular, por força
do princípio da legalidade.
De fato, não é demais lembrar que o IPVA é tributo
de natureza real, incidindo sobre a propriedade do veículo automotor,
conforme estabelece o artigo 155, III, da Constituição Federal.
Assim, diante da descaracterização do domínio e da
posse em razão da apreensão dos veículos, não há fato gerador de IPVA
para os exercícios subsequentes à ocorrência, até que haja restituição do
bem ao titular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
11
Nesse sentido, confiram-se:
Apelação Veículo apreendido e leiloado Cobrança de
IPVA Inadmissibilidade Descaracterização do domínio e
posse Lei Estadual no 13.296/08 Precedentes desta Corte
Desnecessidade de comunicar o Órgão de Trânsito

Reexame necessário e apelação não providos. (Apelação/Reexame Necessário n.
1018766-17.2014.8.26.0577,
Relator
Desembargador
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j.
29/09/2015)
EXECUÇÃO FISCAL IPVA Exceção de pré-executividade
Veículo apreendido e leiloado como sucata em razão de
alteração de identificação Perda da propriedade do bem
Dispensa do pagamento nos termos do art. 14, §2o, da Lei
Estadual n° 13.296/2008 Não comunicação de anterior
venda à repartição competente Irrelevância Precedentes
Inadmissibilidade de lançamento de IPVAs nos anos
subsequentes Extinção da execução Recurso provido (Agravo
de Instrumento n. 2169301-23.2014.8.26.0000, Relator
Desembargador Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito
Público, j. 01/12/2014)
APELAÇÃO. IPVA. Exercícios de 2005 a 2010. Inserção do
nome do autor no CADIN. Veículo apreendido em
05/08/2004, em decorrência de suposta adulteração. Fato
gerador não ocorrido. Descaracterização do domínio sobre
o veículo. Dispensa do pagamento de IPVA prevista no
artigo 11 da Lei Estadual no 6.606/89. Irrelevância da
ausência de comunicação a respeito da apreensão, sendo
esta obrigação do próprio órgão que realizou a apreensão
que deve comunicar-se com o ente tributante, especialmente
ao estarem circunscritos à mesma pessoa jurídica de direito
público. Danos morais não caracterizados. Indenização
indevida. Sentença de parcial procedência integralmente
mantida. Recurso de apelação da ré e adesivo do autor não
providos. (Apelação n. 0027858-17.2010.8.26.0564, Relator
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito
Público, j. 05/09/2012)
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPVA VEÍCULO
APREENDIDO DESDE 2014 PERDA DO DOMÍNIO DO
BEM
COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015

INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO

Sentença
que
corretamente julgou procedente a ação, para determinar o
cancelamento da cobrança do IPVA descrito na inicial, bem
como suas consequências, inclusive o protesto, confirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
12
a tutela de urgência deferida Inexigibilidade do tributo do
exercício de 2015, posterior à perda do domínio do bem

Veículo que se encontra apreendido e recolhido em pátio,
desde setembro/2014
Inteligência do art. 11 da L.E. n.o
6.606/89 e art. 14 da L.E. n.o 13.296/08 Precedentes do
TJSP Apelo da FESP desprovido. (Apelação n. 1003620-
96.2017.8.26.0037, Relator Desembargador Ponte Neto, 8a
Câmara de Direito Público, j. 26/10/2017)
Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Débito de
IPVA referente a veículo apreendido pela autoridade
policial. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda
Pública buscando a reforma do julgado. Inadmissibilidade.
Autor que perdeu a titularidade do veículo em decorrência
de apreensão pela autoridade policial. Desnecessidade de
comunicação ao órgão de trânsito. Precedentes deste E.
Tribunal.
Recurso
desprovido.
(Apelação
n.
0032251-85.2011.8.26.0196, Relator Desembargador Aroldo
Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 03/10/2017)
Portanto, em razão da descaracterização do domínio
e da posse do veículo indicado na inicial, decorrente de sua apreensão
por determinação judicial, inclusive provada a sua venda em leilão,
assiste razão ao autor-apelante.
Quanto ao fundamento da sentença no sentido de
que a pretensão do autor seria inadmissível pois deixou de retirar o
veículo do pátio por própria liberalidade e não comunicou à
Administração seu desinteresse, a fim de que pudesse então leiloá-lo,
note-se que desconsidera o disposto no art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, pelo qual, na redação vigente à época dos fatos, “Os veículos
apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não
reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de noventa dias,
serão levados à hasta pública, deduzindo-se, do valor arrecadado, o
montante da dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, e o
restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário, na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
13
lei”.
Ou seja, decorridos 90 dias, cabia à Administração
leiloar o veículo (inclusive sendo hipótese, observa-se, de poder-dever,
lembrando-se o “dever de mitigar os próprios prejuízos” (duty to
mitigate the loss)), prescindindo de qualquer comunicação ou ato formal
por parte do autor.
Sendo assim, já se justifica a procedência da
demanda, independentemente da questão do estado em que o veículo se
encontrava, é dizer, sendo indiferente se o autor realmente deixou de
reaver o veículo pois estava completamente deteriorado, como alegado
na inicial, ou por qualquer outro motivo (mera liberalidade), como por
exemplo não querer ou poder arcar com os ônus decorrentes da estadia
do veículo.
No entanto, ad argumentandum tantum, anote-se
que a versão do autor quanto à deterioração é bastante verossímil,
apoiada nas reportagens que colacionou referentes à atuação de
quadrilha de desmanche no pátio de Santos à época e nas fotografias de
fls. 39/44. Note-se que ainda que nestas, de fato, não seja possível
identificar perfeitamente o veículo (como posto na sentença), coligidas a
todos os outros elementos dão respaldo suficiente à versão do autor, que,
de outro lado, poderia ser facilmente desconstituída pela parte ré,
demonstrando o bom estado do veículo, ônus que lhe competia nos
termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
À vista do analisado, devem-se acolher os pedidos
do autor, respeitada, em relação à inexigibilidade tributária e
eventuais repetições de indébito (a serem comprovadas em fase de
cumprimento de sentença, se o caso), a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014923-50.2018.8.26.0562 -Voto no 12576
14
Nesses
termos,
pelo
meu
voto,
dou
PROVIMENTO ao recurso.
Invertido o resultado, ficam os réus condenados nos
ônus de sucumbência, observada a isenção legal em relação às custas e
despesas processuais, e fixados os honorários advocatícios em
R$1.800,00 (art. 85, §8o, CPC, à vista do baixo valor da causa), já
considerado o trabalho recursal.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora